Tribunal: TJSP
Processo: 0009077-05.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária e desrespeito a servidor público – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, incisos II e V, e 50, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária e desrespeito a servidor público – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, incisos II e V, e 50, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Interrupção do prazo para concessão da benesse de progressão de regime – Inteligência do artigo 112, § 6o, da mesma norma legal – Regressão a regime mais grave – Cabimento – Determinação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009077-05.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALMIR
ROSA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
2
Agravo n. 0009077-05.2020.8.26.0496
Agravante: Valmir Rosa Dutra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Juiz: Angel Tomas Castroviejo
Voto no 3108
Execução Penal Desobediência a ordem de funcionários
da penitenciária e desrespeito a servidor público Conduta
que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VI, cc. artigo
39, incisos II e V, e 50, da Lei de Execução Penal Falta
disciplinar de natureza grave Prova Segura Declarações
dos agentes penitenciários Presunção de legitimidade e
veracidade
Tipicidade da conduta reconhecida

Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média
Impossibilidade Interrupção do prazo para concessão da
benesse de progressão de regime Inteligência do artigo
112, § 6o, da mesma norma legal Regressão a regime mais
grave Cabimento Determinação contida no artigo 118,
inciso I, da Lei de Execução Penal Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
Valmir Rosa Dutra, contra a r. decisão de fls. 43/46 que, reconhecendo a prática de
falta de natureza grave, determinou o reinício do prazo de cumprimento da pena para
fins de progressão de regime e a regressão do sentenciado ao regime fechado.
Em suas razões recursais (fls.1/5), o agravante requer
sua absolvição da falta imputada, dizendo que, inobstante tenha manifestado uma
natural revolta ante o fato de que precisava de um medicamento que não lhe fora
entregue, não agiu como o dolo específico de desobedecer ou desrespeitar.
Subsdiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza médica.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 51/54).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
3
(fl. 55), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 69/72).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Exsurge dos autos que por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar no 28/2020, referente ao comunicado de evento
no 28/2020, foi provado que, em 03/10/2020, por volta das 10h30min, o agravante
desobedeu e despeitou agente de sergurança penitenciário.
Em suas declarações os agentes foram uníssonos em
informar que na data e horário supra o reeducando se dirigu ao setor de Portaria,
onde solicitou medicamento de uso controlado, momento em que foi orientado a
pedir tal medicamento no próximo dia útil, tendo em vista que no plantão não é
possível acessar os prontuários de saúde e medicamento ou tampouco a farmácia da
unidade. Diante da insistência do sentenciado, a informação foi reiterado, ocasião em
queo reeducando se dirigiu a outro servidor, que confirmou a orientação acerca do
procedimento para obtenção de medicamentos. Indagado, o sentencido se recusou a
informar seu nome, ocasião em que retornou para o alojando xingando o agente Luís
de palavras de baixo calão e ameaçando processá-lo. O reeducando ainda ofereceu
resistência física no momento de sua condução à cela disciplinar.
Os agentes Luis Eduarco Gonçalves e Rita de Cássia
Vieira da Silva, ainda, esclareceram que os sentenciados que fazem uso de medicação
controlada são orientados quanto à forma de obter os remédios, tendo em vista que
em alguns casos a medicação é fornecida diariamente, inclusive aos finais de semana,
e em outros, a medicação é entregue uma vez por semana, como no caso do
agravante.
A condição de servidores não retira a credibilidade de
suas declarações que devem assim ser avaliadas como qualquer outro testemunho,
exigindo-se não mais que coerência e verossimilhança para que colaborem na
formação da convicção pela condenação. Anote-se, ainda, que os depoimentos dos
agentes têm presunção de legitimidade e veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
4
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
E
VERACIDADE.
FALTA
ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Registre-se que consolidou-se neste Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento
o
questionamento,
a
priori,
das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral. (...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
490998 / SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)
(negritei)
Por óbvio que a conduta desobediente do agravante
certamente perturbou e desestabilizou a ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional, assim, tal atitude não pode ser considerada atípica, mas sim uma atitude
grave e que merece ser prontamente contida dentro de um ambiente prisional, sob
pena de criação de um perigoso precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
5
Ora, admitir que infrações como estas sejam
consideradas faltas disciplinares de natureza média, equivale a incentivar outros
detentos a se comportarem de igual modo, o que, à evidência, prejudicaria os
trabalhos dentro da penitenciária.
Diante desse quadro, a conduta do detento amolda-se ao
descrito nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução
Penal, in verbis:
“Artigo 39. Constituem deveres do condenado:
II
obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...) V execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;
(...) Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.”
Portanto,
restou
devidamente
caracterizada falta
disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 52 da Lei de Execução Penal
supramencionado e do 46, inciso VIII, da Resolução SAP 144 de 26.06.2010, não
havendo, assim, que se falar em absolvição.
Em consonância com o entendimento acima exarado,
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE MATERIAIS
PROIBIDOS. FALTA GRAVE CONFIGURADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
PERDA
DE
1/3
(UM
TERÇO)
DOS
DIAS
REMIDOS.
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
6
condutas como desobediência ao servidor ou às
ordens recebidas constitui falta de natureza grave, nos
termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução
Penal.
2. "Não há que se falar em atipicidade ou
desclassificação da falta grave atribuída ao paciente
para outra de natureza média ou leve, sobretudo
porque isso demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é inadmissível na via
estreita do habeas corpus" (AgRg no HC 425.059/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda
de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da
prática de falta grave, exige fundamentação concreta,
consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
497509 / SP, 6a Turma, Ministra LAURITA VAZ, J. em
06/08/2019, DJe 13/08/2019)
“HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE
AGENTE PENITENCIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. DECRETAÇÃO DOS DIAS REMIDOS.
TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS. APURAÇÃO DE
FALTA

DISCIPLINAR.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
7
IDÔNEA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A
CONCESSÃO
DE
NOVOS

BENEFÍCIOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do
feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
2. A questão atinente à decretação dos dias remidos
não foi submetida e/ou apreciada pelo Tribunal de
origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior,
sob risco de se incorrer em indesejável supressão
de instância.
3. É incabível a discussão acerca da
desclassificação
da
infração
disciplinar
grave,
porquanto tal tarefa demandaria o reexame de todo
o acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via
estreita do habeas corpus. Ademais, vale registrar que
se consolidou neste Tribunal Superior de Justiça
"entendimento no sentido de que a desobediência aos
agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a
teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, QUINTA
TURMA,
Rel.
Min.
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, DJe de 28/3/2017). 4. O entendimento
desta Quinta Turma é no sentido de que os
depoimentos dos agentes penitenciários apurados
para o reconhecimento de falta disciplinar são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009077-05.2020.8.26.0496 -Voto no 3108
8
fundamentos idôneos, se assim entenderam as
instâncias ordinárias. precedentes. 5. O
cometimento de falta grave pelo apenado (a) importa
na alteração da data-base para a concessão de
novos
benefícios,
salvo
livramento
condicional,
indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão
de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias
remidos (art. 127 da LEP).
Habeas corpus não conhecido.” (HC 434577 / RS, 5a
Turma, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. em
26/06/2018, DJE 01/08/2018).
Em suma, configurada a falta grave, correta a r. decisão
agravada no tocante ao regresso do sentenciado a regime mais severo, em estrita
observância ao disposto no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, bem como
a interrupção do prazo do cumprimento de pena para progressão de regime, conforme
dispõe o artigo 112, § 6o, da citada norma.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR